Tribunal: TJMT
Processo: 1012777-80.2022.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012777-80.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA HERRERO DA SILVA - CPF: 929.479.721-04 (RECORRENTE), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MERILLY LAIS SAVAN SOARES - CPF: 037.939.031-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ALICE DE ALMEIDA BARRETO - CPF: 416.053.878-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1012777-80.2022.8.11.0055.

EMBARGANTE:
JULIANA HERRERO DA SILVA
.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA –
FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE DE SERVIDORA PÚBLICA
– PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
REGIMENTO INTERNO DO TJMT
E
RESOLUÇÃO TJMT/OE No 16/2023 –
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM CONFERIR EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Juliana Herrero da Silva
contra o acórdão id. 224712680 prolatado pelo órgão colegiado, o qual, por unanimidade,
conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos contra acórdão id. 215113675.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, a
o argumento de que a decisão colegiada não apreciou o pedido formulado no id. 218759168. Ao final, requer a alteração do julgado.

O embargado, apesar de devidamente intimado (id. 225955659), deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão id. 230508161.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)
a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

11. Isso porque, consoante expresso na certidão id. 213707188, os pedidos de sustentação oral devem ser formulados por meio do
aplicativo ClickJud-MT,
com endereço eletrônico
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão (Portaria no 353/2020-PRES, que alterou o art. 3o da Portaria no 283/2020-PRES).

12. No caso,
ante a ausência de comprovação de eventual tentativa de requerimento de sustentação oral ou mesmo de que tenha entrado em contato com a secretaria da Turma Recursal, informando acerca de eventual impossibilidade de realização do referido pleito
, as alegações da embargante não merecem acolhimento.
(...)

No caso analisado, é possível vislumbrar a hipótese de cabimento consubstanciada em
omissão
no acórdão embargado, visto que a parte autora manifestou interesse em realizar sustentação oral em sede de embargos de declaração (id. 218759168), e não foi analisado.

Nesse contexto, em apreciação da matéria,
consoante art. 93, §13, do Regimento Interno do TJMT, e art. 49, §1°, da Resolução TJMT/OE no 16/2023, não há previsão de sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração e, por isso, rejeita-se o pedido de retirada da demanda da pauta virtual, formulado pela embargante, por não cabimento da sustentação oral pretendida
.

Insta ressaltar que a reclamada solicitou, novamente, sua realização no id. 230956664, no entanto, em atenção à fundamentação já citada, não é cabível.

A propósito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDO E REJEITADO. 1. O
Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de
sustentação

oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de
Embargos
de
Declaração
. 2. Os
embargos
de
declaração
serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil) 3. Nos termos do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, caberão
Embargos
de
Declaração
face à decisão de mérito que incorra em obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4.
Embargos
de
Declaração
conhecido e rejeitado.
(TJMT, N.U 1003621-72.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. INADMISSIBILIDADE DE
SUSTENTAÇÃO

ORAL
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO ANTERIOR QUE ANULOU O ACORDÃO E DETERMINOU NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de
sustentação

oral
(nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de
Embargos
de
Declaração
. 2. Os
Embargos
de
Declaração
serão conhecidos quando tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil) e constituem-se ferramenta processual idônea para sanar omissão, contradição ou obscuridade, não servindo à finalidade de solucionar o inconformismo do Embargante. 3. Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de
embargos
de
declaração
deve ser rejeitado. 4.
Embargos
conhecidos e rejeitados.
(TJMT, N.U 1039748-41.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e, no mérito,
acolho-os parcialmente
,
apenas para sanar a omissão apontada,
sem, contudo, conferir efeitos infringentes ao julgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024